Tribunal: TJDFT
Processo: 0097394-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETORNO PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE CAUSA DE PEDIR PRINCIPAL DA INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO DF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A pretensão da parte autora é de que seja declarada a nulidade do auto de infração que a penalizou, administrativamente, pelo transporte irregular de passageiros.

2. Inicialmente, os pedidos foram julgados procedentes, se insurgindo o DF contra a sentença proferida. Com o julgamento do RE 661.702 – Tema 546 (Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros), o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.

3. Todavia, com o retorno dos autos para aplicação da referida tese, a Defensoria Pública chamou atenção para o fato de que a causa de pedir principal, apresentada na inicial (de não cometimento da infração), não foi analisada na origem, em razão de o julgador monocrático ter julgado antecipadamente a lide, sob o entendimento de que o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 seria inconstitucional (Id. 2393343). Aduz, portanto, ser necessária a dilação probatória e pugna pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução do feito.

4. De fato, compulsando os autos, percebe-se que a sentença proferida (Id. 13065188) não se manifestou sobre a tese de não cometimento das infrações e também não foi oportunizada a instrução probatória sobre tal ponto controvertido, de forma que se mostra nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

5. Em que pese, inicialmente, o pedido ter sido julgado procedente por outros fundamentos, com a mudança de entendimento jurisprudencial, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a manifestação sobre a causa de pedir principal (não cometimento das infrações) se mostra indispensável.

6. Dessa forma, acolhe-se, de ofício, a preliminar de nulidade.

7. Recurso do DF CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de nulidade acolhida de ofício para determinar o retorno dos autos a origem para que o juízo se manifeste sobre a causa de pedir principal, oportunizando a instrução probatória, caso necessário. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).